Tribunal: STF
Processo: ARE 1269931
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU - Decisão que rejeita exceção de pré-executividade, reconhece a legitimidade passiva do credor fiduciário e a legitimidade da CDA – Decisão mantida - Credor fiduciário que detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN – Previsão do artigo 27, §8º, da lei 9.514/97 que não se sobrepõe à incidência do artigo 34 do CTN – Norma que regula o negócio jurídico entre as partes, possibilitando direito de regresso do credor fiduciário pelo pagamento de eventuais débitos tributários - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Inexistência de nulidade dos títulos executivos – Correta indicação dos devedores - Recurso NÃO PROVIDO”. (eDOC 9, p. 20)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 156, I, a, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a ilegitimidade passiva da instituição financeira para cobrança do IPTU, em razão de se tratar de operação de alienação fiduciária. Argumenta-se que credor fiduciário não é o proprietário, uma vez que não pode usar, gozar ou dispor do bem. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.514/97 e o Código Tributário Nacional), consignou a legitimidade passiva credor fiduciário para o pagamento do IPTU. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do artigo 22 da Lei 9.514/97, é: ‘o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel’. A propriedade fiduciária é constituída mediante o registro do contrato firmado entre as partes no Registro de Imóveis competente o que foi realizado, conforme fls. 51/52. O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel até o pagamento integral da dívida. E, assim, ostenta também a qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, conforme previsão do artigo 34 do Código Tributário Nacional: ‘contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título’, mesmo que não detenha as faculdades do art. 1.228 do CC. 
    (…) 
    Nesse sentido, à luz do ordenamento brasileiro, a única interpretação cabível é que a lei 9.514/97 tem a pretensão de regular o negócio jurídico, qual seja, a alienação fiduciária de coisa imóvel, entre as partes. Logo, o artigo 27, §8º, que versa sobre a imputação da responsabilidade pelos débitos tributários faz lei apenas entre os contratantes e não se opõe ao Fisco, conferindo ao credor fiduciário direito de regresso contra o devedor por eventuais débitos tributários adimplidos antes de sua imissão na posse. Com vênia às decisões em sentido contrário, atualmente este relator subscritor tem se inclinado a adotar a corrente jurisprudencial que admite a legitimidade passiva do credor fiduciário, nas execuções que envolvem a cobrança de IPTU: 
    (…) 
    Destarte, segundo a orientação jurisprudencial colacionada, o agravante tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. Por consequência, não há que se falar em nulidade dos títulos executivos. Em atendimento à exigência do artigo 2º, § 5º, I, da LEF e artigo 202, I, do CTN os nomes dos devedores constam corretos nas CDAs, não havendo qualquer nulidade. Nesse ponto, ressalta-se que o STJ já se posicionou no sentido de que o Município detém prerrogativa para optar em face de qual contribuinte proporá a ação, o que deve ser realizado mediante lei: 
    (…) 
    E acerca da sujeição passiva do IPTU, prevê o Código Tributário do Município de São Paulo (artigo 30 da Lei 6.989/66 cuja redação foi mantida inclusive pelo Decreto 58.420/18, atualmente em vigor) (…)”. (eDOC 9, p. 21-27)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios”. (ARE 991.704 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.3.2017) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. TAXA DE LIXO. CONTRIBUINTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015”. (ARE 1.012.527 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15.12.2017) 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.094.762, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.4.2020; RE 1.162.862, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.9.2019; RE 1.163.837, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.10.2018; e RE 1.161.425, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 1º.10.2018.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente